Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-33.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA (ART. 140, § 3o, DO CP). AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. VALIDADE. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que, em ação penal pelo crime de injúria qualificada pela condição de pessoa idosa (art. 140, § 3o, do Código Penal), rejeitou a preliminar de decadência e determinou o prosseguimento do feito. O recorrente alega a extinção da punibilidade, sustentando que a ação é de natureza privada ou, alternativamente, que não houve representação da vítima no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a manifestação expressa da vítima em ocorrência policial, no mesmo dia dos fatos, de ver o autor do ilícito processado, supre a condição de procedibilidade da representação para o crime de injúria qualificada (art. 140, § 3o, do CP), afastando a alegação de decadência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de injúria qualificada pela condição de pessoa idosa, conforme o art. 145, parágrafo único, do Código Penal, é de ação penal pública condicionada à representação, não exigindo a propositura de queixa-crime, que é aplicável aos crimes de ação penal privada.
4. A representação do ofendido, como condição de procedibilidade, prescinde de formalismo rigoroso, sendo suficiente a demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal. A declaração expressa do ofendido, registrada em boletim de ocorrência, de que deseja a instauração de procedimento apuratório, configura ato válido para esse fim.
5. Tendo a vítima manifestado seu interesse na persecução penal na mesma data dos fatos, o ato foi praticado dentro do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, o que legitima o Ministério Público a propor a ação penal e afasta a tese de decadência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "Nos crimes de ação penal pública condicionada, como a injúria qualificada pela condição de pessoa idosa (art. 140, § 3o, do CP), a manifestação inequívoca da vítima em sede policial, externando o desejo de ver o autor do fato processado, constitui representação válida e suficiente para legitimar a atuação do Ministério Público, desde que realizada dentro do prazo decadencial legal."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 140, § 3o, e 145, parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 38.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1863837, 0705537-28.2023.8.07.0011, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.